Tribunal: STF
Processo: RHC 216263
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    4. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP.



    5. Agravo regimental desprovido.